Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determinou a expedição de requisitórios de pagamento, aplicando a taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a correta aplicação da taxa SELIC conforme determina a Emenda Constitucional no 113/2021 e (ii) a existência ou não de anatocismo na metodologia adotada pela decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabelece que a taxa SELIC deve incidir de forma única sobre o montante consolidado da dívida da Fazenda Pública, contemplando atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
4. A Resolução no 303/2019 do CNJ, alterada pela Resolução no 448/2022, determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, correspondente ao principal atualizado até novembro de 2021 e aos juros moratórios devidos até então.
5. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento jurisprudencial dominante, afastando a tese de anatocismo, pois a SELIC incide de forma simples sobre o montante consolidado, sem composição de juros sobre juros.
6. Não há afronta ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a regulamentação do CNJ apenas disciplina a metodologia de cálculo, sem criar nova obrigação para a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "1. A taxa SELIC deve incidir sobre o montante consolidado do débito da Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução no 303/2019 do CNJ. 2. Não configura anatocismo a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, pois sua incidência ocorre de forma simples, sem composição de juros sobre juros."
___________
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); Código de Processo Civil, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717929-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, DJe 15/08/2024; TJDFT, AI 0715551-70.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 12/08/2024; TJDFT, AI 0710102-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, DJe 26/07/2024.